Tribunal: TJSP
Processo: 1007457-92.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Ausência de vícios sanáveis pela presente via – Requeridos, ora embargados, que devem cumprir, de imediato, o comando judicial, passando a proceder os descontos diretamente em conta bancária, nos termos originariamente contratados, o que emerge claramente da decisão embargadada - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Ausência de vícios sanáveis pela presente via – Requeridos, ora embargados, que devem cumprir, de imediato, o comando judicial, passando a proceder os descontos diretamente em conta bancária, nos termos originariamente contratados, o que emerge claramente da decisão embargadada - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007457-92.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em
que é embargante JORGE PONTALTI DE ÁVILA, são embargados BANCO
BRADESCO S/A e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1007457-92.2018.8.26.0048/50000 -Voto 40946
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007457-92.2018.8.26.0048/50000
COMARCA DE ATIBAIA
EMBARGANTE: JORGE PONTALTI DE ÁVILA
EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A e BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A
VOTO 40946
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Ausência
de vícios sanáveis pela presente via – Requeridos, ora embargados, que
devem cumprir, de imediato, o comando judicial, passando a proceder
os descontos diretamente em conta bancária, nos termos
originariamente contratados, o que emerge claramente da decisão
embargadada - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS
REJEITADOS.
São embargos de declaração opostos ao acórdão unânime por meio
do qual se deu parcial provimento ao apelo tirado de sentença de parcial procedência da
ação de conhecimento movida por JORGE PONTALTI DE ÁVILA em face de
BANCO BRADESCO S/A e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
Sustenta o requerente, ora embargante, que a decisão seria omissa,
por entender que dela deveria constar, inclusive por questão de segurança jurídica, o
momento a partir do qual os descontos diretos em conta bancária, para pagamento do
mútuo que contratou, serão realizados, bem como que as requeridas observem os
valores originários das parcelas mensais. Firme em tal argumentação, requer
provimento.
É O RELATÓRIO.
Não padece de vícios sanáveis pela presente via a decisão
hostilizada.
Com efeito, tendo restado determinado que as partes cumpram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1007457-92.2018.8.26.0048/50000 -Voto 40946
3
contratado, procedendo aos descontos das parcelas para pagamento do mútuo
diretamente em conta bancária, tal providência deve ser tomada de imediato.
Contudo, porque tal conduta é de interesse das próprias requeridas
e, ausente indicação de sua impossibilidade, a demora na tomada de tal providência não
poderá acarretar qualquer encargo moratório em relação ao autor, consoante se pode
concluir da análise dos termos da decisão hostilizada.
Ademais, tendo havido o reconhecimento de que indevida a
conduta das rés de reconhecer o vencimento antecipado da dívida, por certo, os valores
a serem debitados são aqueles originariamente contratados. É o que emerge claramente
do acórdão recorrido.
Nada de omisso, portanto, há na decisão embargada.
Consoante bem ressaltou o eminente Desembargador Gonzaga
Franceschini por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração 924.831.5/0-1:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do acórdão, hipótese que não é a dos autos.
O que na realidade pretende o embargante é a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes, se apenas um deles - ou alguns deles - é o bastante
para sua conclusão.
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando questões sobre as quais já houve pronunciamento,
com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a pretexto de
esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento,
devem ser observados os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil [art. 1.022 do NCPC]”.
Também desnecessário o chamado prequestionamento numérico,
como bem ensina a boa doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1007457-92.2018.8.26.0048/50000 -Voto 40946
4
“Para que o recurso extraordinário seja admitido é imprescindível
que a causa constitucional esteja evidenciada na decisão
recorrida. Não é necessário que o acórdão recorrido tenha feito
referência expressa aos dispositivos da Constituição. Basta que a
decisão recorrida tenha enfrentado a tese jurídica que envolve a
compreensão da Constituição -é irrelevante a “ausência de
menção dos dispositivos constitucionais atinentes aos temas
versados” (STF, Pleno, RE 141.788/CE, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. em 0.05.1993, DJ 18.06.1993, p. 12.114).
(...)
Para que o recurso especial seja conhecido é fundamental que a
causa federal esteja expressamente enfrentada no acórdão
recorrido. Não é necessário, contudo, que a decisão recorrida
tenha feito referência expressa aos dispositivos legais que a parte
entende violados. O que importa é que o acórdão recorrido tenha
efetivamente apreciado a tese jurídica que depende da
compreensão do direito infraconstitucional federal. Assim, já se
decidiu que “o prequestionamento do dispositivo legal pode ser
explícito ou implícito, a tese jurídica é que deve ser sempre
explícita” (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 502.632/MG, rel. Min.
Eliana Calmon, j. em 21.10.2003, DJ 24.11.2003, p. 264)1”.
É o suficiente.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica
1 MARINONI, LUIZ GUILHERME; MITIDIERO, DANIEL, Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, pp. 562/3, g.n.